Tribunal: TJPA
Processo: 0014256-72.2017.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ARTIGO 157, caput, C/C ARTIGOS 129 e 69, DO CÃDIGO PENAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, 07 (SETE) MESES DE DETENÃÃO E PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME FECHADO â DECLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO, COM ABSOLVIÃÃO PELO RECONHECIMENTO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÃNCIA â Impossibilidade. A grave ameaÃ§a restou comprovada atravÃ©s dos depoimentos da vÃtima e testemunhas, em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, tornando a negativa de autoria do apelante, isolada pelo conjunto probatÃ3rio. Portanto, nÃ£o hÃ¡ como se reconhecer o princÃpio da insignificÃ¢ncia, pela violÃªncia e grave ameaÃ§a, sobretudo, porque o delito de roubo protege bens jurÃdicos distintos. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PELO RECONHECIMENTO DA LEGÃTIMA DEFESA OU QUE SEJA CONSIDERADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA PARA ATENUAR A PENA â ImprocedÃªncia. NÃ£o hÃ¡ qualquer prova nesse sentido, que subsidie uma absolviÃ§Ã£o, pois como se observa dos depoimentos constantes dos autos, restou devidamente comprovado o crime, pelo que nÃ£o existe como reconhecer a excludente, por ausÃªncia dos requisitos do artigo 25, do CP. De igual forma, nÃ£o existe qualquer confissÃ£o espontÃ¢nea do apelante, razÃ£o pela qual nÃ£o deve-se incidir a atenuante do artigo 65, III, âdâ, do CP. REDUÃÃO DA DOSIMETRIA DA PENA â InsubsistÃªncia. O magistrado fixou a reprimenda apenas 06 (seis) meses acima do mÃnimo legal, por valorar negativamente as circunstÃ¢ncias do delito, restando em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23 deste Tribunal. Reconheceu na segunda fase, a agravante da reincidÃªncia e na terceira fase nÃ£o houve qualquer aumento, tornando a reprimenda definitivamente aplicada em relaÃ§Ã£o ao crime de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, somado aos 07 (sete) meses de detenÃ§Ã£o, pelo delito de lesÃ£o corporal, restando a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o, 07 (sete) meses de detenÃ§Ã£o e 60 (sessenta) dias multa. ALTERAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA â InocorrÃªncia. O regime inicial Ã© o fechado, por tratar-se de apelante reincidente, conforme consta da sentenÃ§a condenatÃ3ria. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
APELAÇÃO PENAL Nº: 0014256-72.2017.8.14.0070
APELANTE: CLEZIO DA SILVA MAGNO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157,
caput,
C/C ARTIGOS 129 e 69, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME FECHADO - DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO, COM ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - Impossibilidade.
A grave ameaça restou comprovada através dos depoimentos da vítima e testemunhas, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria do apelante, isolada pelo conjunto probatório. Portanto, não há como se reconhecer o princípio da insignificância, pela violência e grave ameaça, sobretudo, porque o delito de roubo protege bens jurídicos distintos.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU QUE SEJA CONSIDERADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA ATENUAR A PENA - Improcedência.
Não há qualquer prova nesse sentido, que subsidie uma absolvição, pois como se observa dos depoimentos constantes dos autos, restou devidamente comprovado o crime, pelo que não existe como reconhecer a excludente, por ausência dos requisitos do artigo 25, do CP. De igual forma, não existe qualquer confissão espontânea do apelante, razão pela qual não deve-se incidir a atenuante do artigo 65, III, ¿d¿, do CP.
REDUÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - Insubsistência.
O magistrado fixou a reprimenda apenas 06 (seis) meses acima do mínimo legal, por valorar negativamente as circunstâncias do delito, restando em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal. Reconheceu na segunda fase, a agravante da reincidência e na terceira fase não houve qualquer aumento, tornando a reprimenda definitivamente aplicada em relação ao crime de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, somado aos 07 (sete) meses de detenção, pelo delito de lesão corporal, restando a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 07 (sete) meses de detenção e 60 (sessenta) dias multa.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - Inocorrência.
O regime inicial é o fechado, por tratar-se de apelante reincidente, conforme consta da sentença condenatória.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 18ª Sessão Virtual Ordinária do Plenário Virtual, na 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
APELAÇÃO PENAL Nº: 0014256-72.2017.8.14.0070
APELANTE: CLEZIO DA SILVA MAGNO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

CLEZIO DA SILVA MAGNO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Consta da denúncia, que no dia 16 de dezembro de 2017, o ora denunciado Clezio da Silva Magno, visivelmente drogado, chegou na casa da vítima Edivaldo Quaresma dos Santos e mediante grave ameaça pegou duas galinhas do quintal e no momento que se preparava para fugir, foi impedido por uma guarnição da polícia militar, que chegou no local. Ato contínuo, muito agressivo e alterado, Clezio resistiu a prisão, atacando o Policial Militar William Lima Mendes, onde travaram luta corporal, tendo mordido a perna do agente público, causando lesão descrita no laudo de fl. 15 do IPL.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final, condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
c/c artigos 129 e 69, todos do Código Penal, lhe fixando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 07 (sete) meses de detenção e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, no regime fechado.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, requerendo a desclassificação do crime de roubo para o de furto, devendo ser absolvido, em reconhecimento do princípio da insignificância. Pugna, que em relação ao crime de lesão corporal, o apelante seja absolvido, pela legítima defesa, consoante artigo 25, do CP ou ainda, que seja considerada a atenuante da confissão espontânea.

Alternativamente, requer a modificação da dosimetria da pena, para que seja reduzida e após, readequado o regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, que seja negado provimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto, devendo ser absolvido, em reconhecimento do princípio da insignificância.

A vítima Edivaldo Quaresma dos Santos, declarou em juízo, que o apelante é viciado em drogas e bebida alcóolica, que entrou no quintal da casa de sua irmã, onde mora atualmente e pegou uma galinha, ocasião em que lhe ameaçou de morte caso tentasse impedir, que a policia foi chamada e o mesmo travou luta corporal com os policiais, tendo mordido um deles na perna, ocasionando uma lesão.

Isaias Quaresma Barbosa, testemunha informante, declarou que estava no dia dos fatos, aduzindo que o apelante invadiu a casa de sua tia, querendo pegar as coisas que estavam dentro da casa de sua tia, tendo ameaçado o seu tio Edivaldo que lá estava, tendo levado duas galinhas e quando os policiais chegaram, Clezio da Silva Magno tentou desarmar o policial, tendo travado luta corporal e desferido uma mordida contra eles. Que o apelante é muito violento de agressivo, por isso ninguém luta contra ele. Que ele ameaçou seu tio com palavras, mas ficaram com medo, porque ele sempre anda com faca, mas nesse dia não viu a faca, não sabe se ele estava armado. Que ele tentou resistir a prisão, tendo mordido o policial.

O policial militar William Lima Mendes, em sede judicial, declarou que estavam em ronda pela cidade, quando receberam a ocorrência e foram averiguar a situação, ocasião em que constataram que o apelante roubou duas galinhas da residência da vítima, com grave ameaça. Que quando efetuaram a prisão em flagrante, quando ainda estava com a galinha, que ao tentarem imobilizar o apelante que estava bem agressivo, o mesmo resistiu e mordeu sua perna. Que já receberam várias ocorrências de fatos contra o apelante. Que ele é muito agressivo.

O apelante Clezio da Silva Magno, declarou que os fatos não são verdadeiros, contudo sua negativa de autoria se mostra isolado pelo conjunto probatório, que o policial militar William lhe espancou, por isso lhe mordeu. Que na audiência de custódia não declarou que não fora agredido. Que é mentira que quebrou a upa, apenas não deixou mexerem no seu pé.

Dessa forma, não há como desclassificar o crime de roubo, para o de furto, pois a grave ameaça restou comprovada através dos depoimentos da vítima e testemunhas, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria do apelante, isolada pelo conjunto probatório.

Portanto, não há como se reconhecer o princípio da insignificância, pela violência e grave ameaça, sobretudo, porque o delito de roubo protege bens jurídicos distintos. Colaciono julgado nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2°, I, c/c ART. 14, II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO -
PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, FACE O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA - Insubsistência. É impossível a pretensão de absolvição fundada no princípio da insignificância, por entender que este é inaplicável aos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no caso dos autos, sobretudo porque o delito de roubo ofende bens jurídicos diversos, o que impossibilita ser tido como irrelevante penal.
REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência. Concretamente foi considerada como desfavorável a circunstância judicial referente as consequências do delito, fixando o magistrado em 07 (sete) anos de reclusão, restando a sua fixação consubstanciada na Súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça. DE OFICIO EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA - A Lei n. 13.654/2018, recentemente publicada, trouxe nova redação ao § 2º do art. 157, excluindo o roubo praticado com emprego de arma branca, tratando-se agora de roubo simples e considerando que a nova lei deixou de punir com mais rigor o agente que pratica roubo com arma branca, esta é mais benéfica, razão pela qual deve retroagir para atingir os roubos praticados mediante arma branca. Assim, exclui-se a causa de aumento no patamar de 1/3 (aplicado pelo juízo), restando a pena fixada definitivamente em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿c¿, do CP. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - Impossibilidade. Obediência a vedação do artigo 44, inciso I, do CP, já que o crime foi cometido com violência e grave ameaça. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO, nas razões recursais e de oficio reduzir a reprimenda pela exclusão da majorante do uso de arma.
(2018.03765638-56, 195.813, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-09-13, Publicado em 2018-09-18)

Da mesma forma, não existe como absolver o apelante do crime de lesão corporal, pelo reconhecimento da legitima defesa, pois não há qualquer prova nesse sentido, que subsidie uma absolvição, pois como se observa dos depoimentos constantes dos autos, restou devidamente comprovado o crime, pelo que não existe como reconhecer a excludente, por ausência dos requisitos do artigo 25, do CP.

De igual forma, não existe qualquer confissão espontânea do apelante, razão pela qual não deve-se incidir a atenuante do artigo 65, III, ¿d¿, do CP.

Alternativamente, requer a modificação da dosimetria da pena, para que seja reduzida e após, readequado o regime de cumprimento de pena, contudo, não tem como proceder nenhum dos pleitos, pois o magistrado fixou a reprimenda apenas 06 (seis) meses acima do mínimo legal, por valorar negativamente as circunstâncias do delito, restando em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal.

Reconheceu na segunda fase, a agravante da reincidência e na terceira fase não houve qualquer aumento, tornando a reprimenda definitivamente aplicada em relação ao crime de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, somado aos 07 (sete) meses de detenção, pelo delito de lesão corporal, restando a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 07 (sete) meses de detenção e 60 (sessenta) dias multa.

O regime inicial é o fechado, por tratar-se de apelante reincidente, conforme consta da sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº : 0014256-72.2017.8.14.0070